Tribunal: STF
Processo: MS 32940
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM “MANDADO DE SEGURANÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA”. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IMPETRAÇÃO ORIGINARIAMENTE VOLTADA CONTRA ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS Nº 32.795/DF E AI-AgR-ED Nº 853.967/GO), ALÉM DE ATOS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E DA COMISSÃO APURADORA DAS ELEIÇÕES DE 2010 DO TRE/GO. NÃO CONHECIMENTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INTERPOSIÇÃO, NOS MESMOS AUTOS, DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. 



    1. Proferida decisão monocrática por meio da qual não se conheceu da impetração, diante da ausência de teratologia nos atos jurisdicionais impugnados, o impetrante, ao invés de interpor agravo, apresentou nova petição de “mandado de segurança em mandado de segurança”, com o objetivo de impugnar a decisão monocrática proferida. 



    2. A interposição de outra inicial de mandado de segurança nos mesmos autos é erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade (MS nº 28.857 QO/GO, Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 20.3.2013), exatamente porque este pressupõe dúvida fundada quanto à escolha de recursos, não podendo justificar equívoco manifesto na utilização de ação autônoma de impugnação em substituição a recurso cujo cabimento é claro e pacífico (MS nº 25.365 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJ de 02.02.2007; MS nº 23.605 AgR-ED/MG, Pleno, Relator Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.2005).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.